Tribunal: STF
Processo: HC 88193
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL QUANTO À DATA DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PREJUÍZO POR FALTA
DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPROCEDÊNCIA.
Ausência de intimação pessoal
do defensor dativo quanto à inclusão em pauta do recurso de
apelação. Intimação feita por meio da imprensa oficial. Nulidade
absoluta, face à ausência de sustentação oral. Relativização: Tendo
sido a defesa intimada pessoalmente do acórdão proferido no recurso
de apelação e permitido, com sua inércia, o trânsito em julgado, é
de ter-se por relativizada a nulidade antes absoluta, sobretudo
quando a argüição é feita cinco anos após a data em que a condenação
 tornou-se definitiva.
Ordem denegada.